Tribunal: TJDFT
Processo: 0735904-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735904-25.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCIENE ALVES GONZAGA D E S P A C H O A apelação interposta está subscrita por causídico sem poderes para representar a parte apelante em juízo. Isso porque o prazo de validade da procuração (id 72865851) e do substabelecimento (id 72865852), que outorgam poderes ao subscritor do recurso, expirou em 7.12.2024, ou seja, antes da interposição da apelação em 11.4.2025 (id 72865882). Intime-se a apelante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 1o de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator